Tribunal: TJMT
Processo: 1032003-36.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032003-36.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEOILCIO MARQUES DA SILVA - CPF: 993.400.541-72 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1032003-36.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
e
LEOILCIO MARQUES DA
SILVA

Recorridos:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e LEOILCIO MARQUES DA
SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22-26/05/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385.
APONTAMENTOS PREEXISTENTES
“SUB JUDICE
”.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O D
O
CONSUMIDOR.

1.

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente/Recorrid
o

LEOILCIO MARQUES DA SILVA

postula pela declaração
de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
o
Recorrente/Recorrid
o

ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

2. Diante da negativa d
a
Recorrente/Recorrid
a

LEOILCIO MARQUES DA SILVA

em ter celebrado contrato com
o
Recorrente/Recorrid
o

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, cabia
a est
e
o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto
,
não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato
de cessão
de crédito
e
do
contrato
originário e específico
– entre a empresa cedente e
a
consumidor
a
–
não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.
Assim sendo, inexistindo prova da cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome d
a
consumidor
a
nas entidades de proteção ao crédito.

4.
Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

5.
Quantum
indenizatório fixado
em
R$
3
.000,00 (
três

mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

7
.
Inexistem demais apontamentos no Cadastro de Proteção ao Crédito em nome do consumidor, porquanto
, afasta-se a aplicabilidade da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recursos conhecidos e provido o d
a
consumidor
a
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido LEOILCIO MARQUES DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
o Recorrente/Recorrido ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
consequente determinação de exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
condenação d
a
Recorrente/
Recorrid
a

ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/Recorrid
o

LEOILCIO MARQUES DA SILVA

pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais e
o

Recorrente/Recorrid
o

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS

pela
reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou alternativamente reduzido o
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
162345666
),
o
Recorrente/Recorrid
o
LEOILCIO MARQUES DA SILVA
volve
u
-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação da
s
sua
s

razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023